Tribunal: TJDFT
Processo: 0749047-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a emissão do licenciamento anual do veículo pelo órgão de trânsito, a despeito da existência de restrição judicial de transferência, desde que cumpridos os requisitos legais e inexistentes quaisquer outras restrições judiciais ou pendências tributárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão, pois, apesar de reconhecer a ilegalidade estatal em não emitir o licenciamento, em razão da restrição judicial de transferência, não imputou a responsabilidade pelos prejuízos causados pela apreensão do veículo em Sobral/CE ao órgão de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que consignou expressamente a inviabilidade em imputar ao órgão administrativo a responsabilidade pelos valores pagos para recuperar o veículo após ter sido apreendido em Sobral/CE pelo fato de não haver licenciamento, pois caberia ao condutor, ciente de que não havia sido emitido o licenciamento, deixar de circular com o veículo para evitar uma possível apreensão.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO ACOLHIDO.